Tribunal: TJPA
Processo: 0102636-28.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0102636-28.2015.8.14.0010

APELANTE: SANDRO ALVES MASCARENHAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0102636-28.2015.8.14.0010.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 1ª VARA CUMULATIVA DE BREVES E TERMO DE BAGRE

APELANTE: SANDRO ALVES MASCARENHAS.

DEFENSORIA: DEFENSORA LANA GARCIA LIMA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA: DULELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COLEHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.PLEITOS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. PROVAS ILICITAS POR DERIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO POLICIAL SEDIMENTADA EM ANÁLISE CONCRETA ACERCA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES DO STF.
DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. INCABÍVEL. PRESENÇA DE MODULADOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO. CREDENCIA A MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. SUMULA 17 E 23 DO TJPA. FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA COM O afastamento da sumula 231 do stj. impossibilidade.
TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DO REDUTOR MAXIMO REFERENTE A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABÍVEL. DE OCIFICIO REALIZADA O REDIMENTIONAMENTO DA PENA A FIM DE ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALUIDADE, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Inviável cogitar-se em nulidade da prova, em face da licitude da ação policial que decorreu de fatores concretos acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, que levou os policiais a encontrarem várias porções de cocaína na residência do réu. Ademais, constatada pela prova testemunhal que houve autorização para acesso ao domicílio do apelante.

3 – A dosimetria foi assentada na
discricionariedade vinculada do juízo para a fixação da pena-base em fundamentação idônea, ao considerar a natureza da droga de alto poder viciante, não havendo motivos para reparos nesse item, contudo, a merecendo reparos quanto ao seu cálculo a fim de atender a proporcionalidade e razoabilidade;

3 – Na segunda fase da dosimetria,
o juízo reconheceu a atenuante do art. 65, III “d” do CP, e reduziu a pena em um ano, alcançando o
quantum
de 05 anos de reclusão. Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

4 – Em relação ao chamado tráfico privilegiado, o juízo sentenciante utilizou

simultaneamente a natureza da droga apreendida para majorar a pena-base e modular a fração de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o que caracteriza indevido
bis in idem.
Com efeito, diante do equívoco, imperioso
quantificar o redutor em 2/3.

5 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
04

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por SANDRO ALVES MASCARENHAS, por intermédio da Defensoria (Defensora Lana Garcia Lima), irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e do Termo Judiciário de Bagre/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de 04 (quatro)
anos e reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, sendo substituída por pena restritiva de direitos, por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33,
caput
da Lei 11.343/06 (ID 13873416),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa requereu a nulidade da prova em decorrência da inviolabilidade domiciliar, com a consequente absolvição do apelante; e, subsidiariamente a readequação da pena-base ao patamar mínimo, assim como a aplicação da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo, diante da inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ

(ID 13873440).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 13873444).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14506423).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DA NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR.

Em suas razões recursais, a defesa requer, inicialmente, a nulidade do feito
decorrente da ilegalidade da ação dos policiais que ingressaram na residência do apelante, sem o seu prévio consentimento, ante a inexistência de investigação prévia em face da mercancia de drogas ilícitas. Insustentável a tese defensiva, vejamos:

Observa-se da prova colhida na instrução processual (mídias de ID’s 13873419 a 13873424), que o apelante foi abordado juntamente com outras pessoas que se encontravam aglomeradas em um local sabidamente conhecido pelo tráfico de drogas. Na revista, com o apelante foi encontrada certa quantidade de droga, e pelo fato de já haver notícias da traficância por parte dele, se dirigiram até a sua residência, onde, após autorização de um familiar, adentraram na residência e efetuaram a revista no imóvel, sendo encontrada outras porções de drogas.

A defesa arrolou testemunhas, porém nenhuma delas trouxe qualquer informações que pudessem por em dúvida a versão apresentada pelos policiais quanto a permissão para entrada no imóvel
(mídias de ID’s 13873425 a 13873427)
.

Frise-se que em juízo o apelante confessou a prática delitiva, conforme se observa do ID 13873415.

Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, como resultado da operação, foram apreendidas 16 embalagens do tipo “petecas” feitas com plástico transparente amarrados com linha, todas contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 8,142 gramas de cocaína
(ID
13873363 - Pág. 8). Desse modo diante da apreensão da droga, fator que habilitou o
ingresso domiciliar sem mandado judicial, para busca e apreensão, uma vez que foi amparado em fundadas razões, assentada na concretude dos fatos que denotavam trata-se de crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, originadas através de previa investigação policial, que culminou na entrada no domicílio do recorrente, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o qual se prolonga-se no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Desse modo, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidas drogas de alto poder viciante (cocaína), razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

O recorrente, pugnou pela
reforma da sentença, redimensionando a pena-base para o patamar mínimo, por considerar que natureza do entorpecente não é suficiente para aumentar a pena.

Cediço mencionar, na oportunidade, que o
cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão por esta Corte

somente nos casos de not
ó
ria ilegalidade, para resguardar a observ
â
ncia da adequa
çã
o, da proporcionalidade e da individualiza
çã
o da pena ( AgRg no AREsp 1843362/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/05/2021; HC n. 405.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/10/2017; e AgRg no HC n. 524.277/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2020).

Nesses termos, o juízo primevo fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, para isso considerou como desfavorável a natureza do entorpecente apreendido, qual seja, cocaína, nos seguintes moldes:

(...) deve-se considerar a natureza da substância e a quantidade apreendida. A quantidade é pequena (8,142g oito gramas cento e quarenta e dois miligramas) e a natureza da droga é cocaína. O fato de tratar-se de cocaína, com enorme potencial lesivo à saúde do usuário, deve pesar contra o acusado.

(...) (ID 13873416, fl. 04).

No que diz respeito a
natureza e a quantidade da droga
, podem ser utilizadas tanto para aumentar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado ou modular a fração de redução da pena, desde que considerada em apenas uma das fases, em respeito ao princípio do nem bis in idem (Acórdão 1220504, 20170110260293APR, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019).

Com efeito, observou-se que as razões utilizadas pelo juízo para fundamentar de maneira negativa o modulador em questão restou razoável e satisfatória. Todavia, entendo que houve equívoco quanto ao cálculo referente ao seu aumento, que segundo a orientação jurisprudencial do STJ, deve incrementar a reprimenda em 1/6, ou seja, em 10 meses de reclusão
(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Desse modo a pena-base originariamente aferida em 06 (seis) anos de reclusão,
deve ser alterada para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Quanto a segunda fase dosimétrica, a
defesa asseverou pela redução da pena-base para abaixo do mínimo legal, em face da atenuante da confissão, com supedâneo na inconstitucionalidade da Sumula 231 do STJ. Data vênia, o pleito defensivo carece de viabilidade, vejamos.

Acerca da controvérsia, cediço mencionar que a jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento
acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ. 2. Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar - por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada - a ponto de ensejar solução diversa - overruling - daquela encontrada no julgamento do mencionado recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019).

Ademais a defesa não demonstrou, de maneira clara, qualquer mudança de entendimento que tenha, por ventura ocorrido, mesmo porque, em que pese não tenha efeito vinculante, remanesce
aplicada pela jurisprudência majoritária dos tribunais.
Logo, inviável cogitar-se em
overruling
no caso presente.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR). 3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2029179/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Com efeito, diante das razões
ut supra
, imperioso observar que o juízo reconheceu a atenuante do art. 65, III “d” do CP, e reduziu a pena em um ano, porém, a limitar-se no mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão. Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

Na fase derradeira, o magistrado primevo ao aplicar o redutor do tráfico privilegiado justificou a utilização da fração em 1/5 (um quinto) em razão da negativação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, de modo que tal justificativa vai de encontro com o
princípio do
nem bis in idem
(Acórdão 1220504, 20170110260293APR, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019).

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ocorrência de
bis in idem
caso a mesma circunstância (relativa à quantidade e à natureza da droga) seja utilizada tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da pena, admitindo, no entanto, que tal elemento possa ser valorado em qualquer uma dessas etapas, desde que não seja utilizado mais de uma vez.

Com efeito, diante do equívoco, imperioso o redimensionamento da pena.

Assim, em relação a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de Drogas, uma vez reconhecida a primariedade do apelante e a ausência de elementos informativos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, entendo satisfeitos os requisitos previstos em lei, fatores que justificam a diminuição da pena, no patamar de 2/3 (dois terço),
resultando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

A fim de atender a proporcionalidade da pena, estabeleço a pena de multa em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO

Após realização de nova dosimetria, urge analisar, de ofício, questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição.

Considerando que não houve recurso da acusação, cuja sentença condenatória já transitou em julgado em 20/08/2020 (ID 13873445), a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, de modo que se tem o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde a o trânsito em julgado da sentença para a acusação, ocorrido em 20/08/2020, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para a apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP.

Assim, declaro extinta a punibilidade do apelante referente ao crime pelo qual foi denunciado, qual seja, Tráfico de Drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a dosimetria da pena, e via de consequência,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2025